Tribunal: STF
Processo: AI 591230
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
E M E N T A: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA 
   A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - OFENSA AO POSTULADO 
   DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO 
   RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - QUARTOS EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO 
   - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS 
   DE CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - REITERAÇÃO DOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECONHECIMENTO DO INTUITO 
   PROCRASTINATÓRIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NO VALOR MÁXIMO (10%) E 
   DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO 
   RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- O 
   princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais,
   impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, 
   de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da 
   singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o 
   segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. 
   Doutrina. Precedentes.

- Os embargos de declaração, quando 
   regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 
   obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 
   registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. 
   Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - 
   inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 
   embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua 
   específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a 
   finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre 
   a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. 
   Precedentes.

- A reiteração de embargos de declaração, sem que 
   se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade 
   (CPC, art. 535), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o 
   intuito protelatório que anima a conduta processual da parte 
   recorrente.

O propósito revelado pelo embargante, de impedir a 
   consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi 
   inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse efeito, da 
   utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios 
   incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o 
   comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em 
   conseqüência, a imposição de multa, em seu valor máximo (10%), e 
   a imediata devolução dos autos, independentemente da publicação 
   do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. 
   Precedentes.